Tribunal: STF
Processo: ARE 1021537
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-10-06
Data de publicação: 2017-10-06

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdência privada. Complementação de aposentadoria. RE nºs 586.453/SE-RG e 583.050/RS-RG. Competência da Justiça comum. Modulação dos efeitos para manter na Justiça do Trabalho processos com sentença de mérito proferida até a conclusão do julgamento do recurso (20/2/13). Regras do Direito Civil. Utilização pela Justiça Laboral. Possibilidade.



    1. Por força do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na análise conjunta dos RE nºs 586.453/SE e 583.050/RS, a competência para processar e julgar a questão relativa ao saldamento do plano previdenciário, embora fosse, de fato, da Justiça comum, permaneceu com a Justiça do Trabalho em razão da modulação dos efeitos do julgamento. 



    2. Mesmo sendo a competência da Justiça do Trabalho, não significa, que essa não deva observar, ao se debruçar sobre uma relação de direito civil, as regras desse último.



    3. O Contrato de previdência complementar dissocia-se do contrato de trabalho, não havendo razão ou respaldo legal para aplicar ao primeiro a lógica e o regramento do segundo.



    4. Correta a decisão monocrática na qual se determinou o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que aquele colegiado, com amparo na legislação pertinente e nos elementos coligidos no acórdão prolatado pelo Tribunal de 2ª instância, profira nova decisão acerca do saldamento operado e da cláusula de quitação plena celebrada, à luz do que dispõe o Direito Civil.



    5. Agravo regimental não provido.



    6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve fixação prévia de honorários advocatícios na causa.